Tribunal: TJDFT
Processo: 0754349-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727359-45.2019.8.07.0001 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: ALIRIO LUIZ HUMEL Agravado: BANCO DO BRASIL S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ D E C I S Ã O=============== Vistos etc, Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIRIO LUIZ HUMEL contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais (Proc. 0727359-45.2019.8.07.0001), ajuizado contra o BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o início do cumprimento de sentença pelo fato de a decisão proferida pelo STJ ainda não servir como título executivo, dada a necessidade de julgamento do mérito do recurso de apelação, sendo apresentados os seguintes fundamentos na decisão combatida (ID 178920321): (...) Os argumentos trazidos pela parte autora não são capazes de infirmar a conclusão alcançada na decisão anterior, de forma que deve ocorrer o retorno do processo ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal para julgamento, conforme destacado em tal julgado. Prossiga-se conforme determinado. (...) O pronunciamento judicial irrecorrido mencionado na decisão acima, de ID 176242421, de 27 de outubro de 2023, fundamentou que “deveria ocorrer o retorno do processo ao TJDFT para o prosseguimento no julgamento da demanda (...). Assim, antes de iniciar o cumprimento de sentença, deve ocorrer a remessa a tal órgão para que prossiga com o julgamento da apelação interposta”. Todavia, apesar do prazo para interposição de recurso até o dia 22/11/2023, o agravante protocolou pedido de reconsideração (ID 176797462 dos autos de origem), requerendo, na origem, a reforma do pronunciamento judicial anterior. Ausentes Contrarrazões do agravado (55759718). Preparo regular no ID 54652886. É o relatório. Decido. Pelo apurado, pretende o ora recorrente, pela via do agravo interposto em 19 de dezembro de 2023 impugnar, efetivamente, decisão de ID 178920321 (autos de referência), de 22 de novembro de 2023, que indeferiu o pedido de reconsideração - que não é recurso e não suspende o prazo -, mantendo a decisão primeira do juízo (ID 176242421), em pronunciamento judicial que não restou oportunamente impugnado. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular, em reconsideração, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E ainda: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. (...) (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A decisão impugnada no recurso apenas reiterou pronunciamento anterior do MM. Juiz, e o pedido de reconsideração que motivou a sua prolação não reabre o prazo recursal. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1251289, 07236284420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. No caso, A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065859, 07067310920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende ou interrompe o prazo recursal e o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, não se reveste de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. 2 - Assim, interposto o Agravo de Instrumento cerca de 7 (sete) meses após o termo final do prazo de 20 (vinte) conferido à parte patrocinada pela Defensoria Pública, deve ser negado seguimento ao recurso em razão da intempestividade. Recurso desprovido. (Acórdão n.678672, 20130020067684AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2013, Publicado no DJE: 27/05/2013. Pág.: 226) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo recursal, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3.Agravointerno conhecido e não provido. (Acórdão n.1053364, 07069104020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88; deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em razão do presente agravo estar, efetivamente, insurgindo-se contra pronunciamento judicial de ID 176242421, de 22 de novembro de 2023, que indeferiu o pedido de reconsideração - que não é recurso e não suspende o prazo -, mantendo a decisão primeira do juízo, pronunciamento judicial que também não restou impugnada oportunamente; e que, indubitavelmente, teve o primeiro comando judicial dotado de carga decisória apto a causar irresignação na parte; a hipótese é de não conhecimento do recurso diante da sua manifesta intempestividade. Nesses termos, com fulcro no art. 932, I e III, do CPC[1], NÃO SE CONHECE do recurso por intempestivo. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquive-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.